Tribunal: TJDFT
Processo: 0704458-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704458-32.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: ADUBOS ARAGUAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ADUBOS ARAGUAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que houve o prequestionamento da matéria, de modo a não ensejar o óbice do enunciado 211 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, tendo em vista que, publicado o juízo negativo de admissibilidade (ID 29043481), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, incisos I e III, do Código de Processo Civil, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020